Tribunal: TJES
Processo: 5014427-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014427-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

AGRAVADO: RUBENS ANDRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra decisão que, em tutela de urgência, a condenou, solidariamente com a franqueada, a custear e promover a continuidade e conclusão de tratamento odontológico de um consumidor.

2. A agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando autonomia jurídica e financeira da franqueada, e que o dever de fazer imposto pela decisão seria impossível de ser cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a franqueadora tem responsabilidade solidária por falha na prestação de serviço de sua franqueada, e se a tutela de urgência foi corretamente deferida, com a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A franqueadora OdontoCompany, ao permitir que a clínica franqueada utilizasse sua marca, integrou a cadeia de fornecimento do serviço e, por isso, é solidariamente responsável por eventual falha na prestação do serviço. A franqueadora não pode se eximir da responsabilidade pelos danos causados por sua franqueada, pois a identidade desta se confunde com a da própria franqueadora aos olhos do consumidor.

5. A
Teoria da Aparência
se aplica ao caso, pois o consumidor contratou o serviço com base na credibilidade e na publicidade da marca franqueadora.

6. A responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços é um princípio basilar do
Código de Defesa do Consumidor
.

7. A obrigação de fazer imposta na decisão agravada não é impossível, pois a agravante pode viabilizar a continuidade do tratamento por outro profissional ou clínica, não se exigindo sua execução direta.

8. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes. O direito do consumidor é respaldado pela legislação e jurisprudência e o perigo de dano é evidente, pois a interrupção de um tratamento odontológico pode causar danos graves à saúde, à função mastigatória e à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. A franqueadora, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, responde solidariamente com a franqueada por falhas na prestação do serviço, em razão da
Teoria da Aparência
. 2. A responsabilidade solidária da franqueadora por danos decorrentes de inadequação de serviços prestados em razão da franquia, mesmo que exista autonomia jurídica e financeira da franqueada, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A tutela de urgência é medida adequada para garantir a continuidade de tratamento odontológico inacabado, pois a interrupção abrupta do procedimento acarreta prejuízos graves e iminentes à saúde do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 13.966/2019; Lei nº 8.078/90, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.09.2015, DJe 22.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado por
RUBENS ANDRÉ
determinando, solidariamente, que a Agravante e a corré (BEIRA RIO ODONTOLOGIA LTDA.) custeiem e promovam a imediata continuidade e conclusão do tratamento odontológico do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id. 15716472), a agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alegando sua manifesta ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta. Argumenta que a decisão se baseou em premissa equivocada, pois a relação jurídica consumerista foi estabelecida com a franqueada, pessoa jurídica distinta e autônoma, e não com a franqueadora. Ademais, invoca a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) para afastar sua responsabilidade solidária perante o consumidor.

Ante tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o consequente indeferimento da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (id. 15739109).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16313169), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que a agravante, como franqueadora, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, com base no Código de Defesa do Consumidor e na teoria da aparência.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014427-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

AGRAVADO: RUBENS ANDRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado por
RUBENS ANDRÉ
determinando, solidariamente, que a Agravante e a corré (BEIRA RIO ODONTOLOGIA LTDA.) custeiem e promovam a imediata continuidade e conclusão do tratamento odontológico do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Adentrando ao mérito recursal, a questão central cinge-se em definir se a agravante, na condição de franqueadora da marca OdontoCompany, possui responsabilidade solidária pela falha na prestação de serviço de sua franqueada, a ponto de justificar a manutenção da tutela de urgência que lhe impôs a obrigação de custear a continuidade do tratamento odontológico do agravado.

A agravante erige sua defesa sobre a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato de prestação de serviços foi celebrado exclusivamente com a pessoa jurídica franqueada, KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, uma entidade com autonomia jurídica e financeira, conforme estipulado no Contrato de Franquia Empresarial (id. 15716477). Alega, ainda, que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) afastaria a existência de relação de consumo entre si e o cliente final.

Embora a estrutura contratual da franquia, de fato, estabeleça a distinção formal entre as pessoas jurídicas, tal argumento não se sustenta quando a lide é analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, diploma de ordem pública e interesse social que rege a relação estabelecida entre o agravado e a clínica que ostentava a bandeira da agravante. O agravado, ao buscar os serviços odontológicos, não contratou com uma clínica desconhecida, mas sim com a marca OdontoCompany, cuja reputação, padronização e marketing massivo lhe inspiraram a confiança necessária para submeter-se a um complexo tratamento de implantes.

Aos olhos do consumidor vulnerável, a identidade da franqueada se confunde com a da própria franqueadora, aplicando-se de forma inafastável a Teoria da Aparência, que visa proteger a boa-fé e a legítima expectativa criada no mercado de consumo. A agravante, ao auferir lucros com a exploração de sua marca em vasta rede, empresta-lhe credibilidade e, com isso, atrai para si o risco e a responsabilidade inerentes à atividade.

O arcabouço normativo do Código de Defesa do Consumidor é inequívoco ao estabelecer a responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia de fornecimento. O artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 25, § 1º, do referido diploma legal, consagram o princípio da solidariedade, garantindo ao consumidor o direito de demandar contra qualquer um dos envolvidos no ciclo de produção e comercialização do serviço defeituoso. A franqueadora não é mera espectadora, mas peça fundamental dessa cadeia, pois é quem a organiza, padroniza, fiscaliza e, em última análise, se beneficia economicamente de sua existência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido, ao dispor que “c
abe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.
” (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

Ademais, o argumento de que a decisão impôs uma obrigação de fazer impossível também não se sustenta. A ordem judicial para “
autorizar, custear e promover a imediata continuidade e conclusão do tratamento
” constitui obrigação fungível, que não exige da agravante a execução direta do procedimento odontológico, mas sim que viabilize, financeira e logisticamente, sua realização por outro profissional ou clínica capacitada, seja de sua rede ou não. Trata-se de uma obrigação perfeitamente exequível por uma empresa da envergadura da agravante.

Por fim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, foram corretamente identificados pelo juízo
a quo
. A probabilidade do direito do agravado, como demonstrado, está amparada na legislação e na jurisprudência consolidada. O perigo de dano, por sua vez, é claro. O agravado, pessoa idosa, aparentemente foi deixado com um tratamento de implante inacabado, e a interrupção abrupta de um procedimento de tal natureza acarreta prejuízos graves e iminentes à sua saúde, função mastigatória, estética e, acima de tudo, à sua dignidade como pessoa humana.

O dano patrimonial alegado pela agravante, plenamente reversível, não pode se sobrepor ao risco concreto e irreparável à saúde do consumidor, configurando-se, na verdade, um nítido
periculum in mora
inverso. A manutenção da decisão é, portanto, a única medida capaz de assegurar a eficácia do processo e resguardar os direitos fundamentais do Agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)